Tribunal: CARF
Processo: 13984.720655/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de exclusão do cálculo do ITR.
LAUDO TÉCNICO. AVALIAÇÃO. ÓRGÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo têm competência para avaliar a conformidade de quaisquer documentos que interessem à resolução da lide, inclusive aqueles elaborados por profissionais com habilitação técnica específica.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação de que a multa tem o caráter confiscatório não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de perícia para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720655/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.459 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MADEIRAS MARISOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
LAUDO
TÉCNICO.
AVALIAÇÃO.
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo têm competência para avaliar a
conformidade de quaisquer documentos que interessem à resolução da lide,
inclusive aqueles elaborados por profissionais com habilitação técnica
específica.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 02.
A argumentação de que a multa tem o caráter confiscatório não escapa de uma
necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que
estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720655/2017-70
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
perícia para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros
Geraldi. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-011.458, de 06 de novembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 13984.720656/2017-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação contra Notificação de
Lançamento, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2013,
relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Graxaim” (NIRF 0.890.359-0), com área
declarada de 1.212,9 ha, localizado no município de Lages/SC.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2013, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de produtos vegetais declarada (746,0 ha) e glosou
parcialmente a área de reflorestamento declarada, reduzindo-a de 456,9 ha para 437,5 ha, além
de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$480.000,00 (R$395,74/ha), arbitrando o
valor de R$ 5.458.050,00 (R$4.500,00/ha), com base em valor apontado por aptidão agrícola no
SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN Tributável e da alíquota, esta última em
decorrência da diminuição do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 36,4%, disso
resultando o imposto suplementar de R$ 326.043,00.
O contribuinte apresentou impugnação, com base nos seguintes tópicos:
I.
A Tempestividade;
II.
Os fatos.
III.
O Direito.
III.ii) Extrapolação do Prazo para lançar.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

III.ii) Arbitramento do Valor da Terra Nua-Recusa de Laudo-Técnico da
Contribuinte-Afronta aos princípios da legalidade e da vinculação.
III.iii) Arbitramento do Valor da Terra Nua - Recusa do Laudo Técnico
violação princípio da verdade material.
III.iv) Reserva Legal - Área não-tributável - Exclusão.
III.v) Mata Nativa - Área Não tributável - Exclusão.
III.vi) Incêndio de 133,64 hectares - Imprestabilidade da área - Exclusão
da área tributável.
III.vii) Área efetivamente utilizada - Pastagem
III.viii) Os princípios da Capacidade Contributiva e da vedação do
confisco.
III.ix) A inexigibilidade da multa e juros, face seu caráter confiscatório.
III.x) A ilegalidade do valor arbitrado
IV-As provas
V-O pedido
Foi proferido o Acórdão no 101-015.364 da 1a Turma da DRJ/01, em que a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida, em síntese:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Em casos de fiscalização que se desenvolva por mais de 60 dias, caso ocorra de o
fiscalizado readquirir a espontaneidade, pode, no período em que se encontra
espontâneo, efetuar o pagamento do crédito tributário sem multa de ofício, bem
como regularizar o cumprimento das obrigações acessórias. No entanto, se não
utilizar essa prerrogativa, e for autuado, não poderá alegar a nulidade do
procedimento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

DAS
ÁREAS
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO,
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, DE FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada
a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além
disso, a área de reserva legal deve constar em inscrição tempestiva no Cadastro
Ambiental Rural (CAR) ou estar averbada tempestivamente na matrícula do
imóvel, e a área de interesse ecológico deve ser reconhecida por ato específico do
órgão ambiental competente.
Cabe acatar as áreas de preservação permanente e coberta por florestas nativas
informadas no ADA protocolado tempestivamente junto ao IBAMA
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Conforme Súmula no 122 do CARF, a averbação tempestiva da área de reserva
legal na matrícula do imóvel supre a ausência do Ato Declaratório Ambiental.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada
ou requerida e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício
do lançamento
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação de
Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com
as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. INCOMPETÊNCIA
PARA APRECIAR.
Os princípios constitucionais tributários, a exemplo do Princípio da Legalidade e
da Capacidade Contributiva, são limitações impostas pelo legislador constituinte
ao legislador ordinário. Não se encontra abrangida pela competência da
autoridade tributária administrativa a apreciação da observância desses princípios,
uma vez que neste juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter
de validade e eficácia.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DAS ÁREAS DE PRODUTOS
VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO. GLOSA.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-
lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte teve ciência do acórdão e apresentou recurso voluntário com base
nas principais alegações a seguir, em síntese:
I-A tempestividade;
II- Os fatos;
III-O Direito.
III.ii) Extrapolação do Prazo para lançar
Com efeito, o mesmo ato que excluiu da Contribuinte direito à espontaneidade
(Termo de Intimação – ciência em 13/6/2016), também impôs à RFB dever-legal de
CONCLUIR seus trabalhos no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período.
Expirado o prazo oportunizado à Auditoria para conclusão dos seus trabalhos
(60+60), resta automaticamente devolvido à Contribuinte o direito à espontaneidade.
In casu, detecta-se que entre o início dos trabalhos fiscais (13/6/2016) e o seu
término (31/7/2017), com a lavratura da Notificação de Lançamento, decorreu mais de 365
(trezentos de sessenta e cinco) dias, ou seja, mais de 1 ano.
Destarte, como a Ato de Lançamento foi praticado após o decurso do prazo
conferido em LEI (60+60), requer a Impugnante seja anulado o ato praticado, por vício formal,
com a consequente devolução, à Contribuinte, da espontaneidade (CTN, art. 138), ressalvado à
RFB, por óbvio, direito de lançamento posterior.
III.ii) Arbitramento do Valor da Terra Nua – Recusa de Laudo-Técnico da
Contribuinte – Afronta aos Princípios da Legalidade e da Vinculação
Tanto a Lei 9.393/96 quanto o Decreto 4.382/02 NÃO fazem qualquer exigência
acerca da Espécie de Laudo por meio do qual a Contribuinte deve comprovar o preço da terra.
Destarte, por força dos princípios da vinculação e legalidade era vedado à
Auditoria-Fiscal realizar qualquer exigência consistente na prática de Ato não decorrente de Lei.
.III.iii) Arbitramento do Valor da Terra Nua – Recusa de Laudo Técnico Violação
Princípio da Verdade Material
Se o próprio Engenheiro Florestal confirmou que, naquela região o VTN (hectare)
era de R$ 3.500,00, jamais a Auditoria Fiscal poderia ter refutado e, assim, arbitrado o VTN,
sobretudo porque o fez SEM fundamentar adequadamente os MOTIVOS pelos quais entendeu
ser aplicável o arbitramento, e não a Avaliação Técnica (Lei 9784/99, arts. 2o e 50).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

Denota-se, pois, evidente desrespeito ao princípio da verdade material, pois, nada
obstante a Contribuinte ter PROVADO o efetivo Valor da Terra Nua do seu imóvel, ainda
assim sofreu pena de arbitramento.
Deve o arbitramento observar taxativamente o disposto no art. 148 do CTN, a ele
se vinculando obrigatoriamente a autoridade lançadora, por força do princípio da legalidade
objetiva.
O lançamento deve ser anulado, pois foi comprometida a sua legalidade.
Na hipótese de se entender como possível o arbitramento do VTN pelo Sistema
de Preços de Terra (Lei 9.393/96, art. 14), o que não se acredita, ainda assim convém ressaltar
que noticiado Sistema de Preços somente poderá ser utilizado quando inexistente nos autos
Avaliação Técnica atestando o real preço da terra.
Requer a ora recorrente seja reformada a decisão exarada para, com isso, ser
anulado o lançamento praticado, por vício formal, resguardando-se à RFB, por óbvio, o direito
de proceder a novo lançamento, observados princípios norteadores do procedimento
administrativo-fiscal.
.III.iv) Reserva Legal - Área Não-Tributável –Exclusão
O Parecer Técnico expedido atesta que, da área total do imóvel, 242,5788ha
correspondem à Área de Reserva Legal.
.III.vi) INCÊNDIO de 133,64 hectares – Imprestabilidade da área – Exclusão da
Área Tributável
Pelo cotejo do Laudo Pericial extraído dos autos da Ação n. 0014287-
51.2013.824.0039, denota-se que uma Área de 133,64 hectares foi devastada por INCÊNDIO
decorrente de Ato de Terceiros, evento que deixou a utilização da referida área drasticamente
PREJUDICADA para qualquer tipo de exploração, sobretudo em virtude do processo judicial em
curso.
Laudo Pericial coligido à defesa comprova a devastação causada pelo
INCÊNDIO, a extensão de área que se tornou temporariamente imprestável à exploração,
sobretudo em razão do processo judicial que se desenvolveu, inclusive, com a finalidade de
resguardar eventual responsabilidade ambiental da Fiscalizada.
Requer que seja excluída a área incendiada e imprestável durante todo o ano de
2012.
.III.vii) Área efetivamente utilizada – Pastagem
Depreende dos autos, que a glosa praticada ocorreu sem verificação in locu, da
Auditoria-Fiscal.
.III.viii) Os princípios da Capacidade Contributiva e da Vedação do Confisco
A Impugnante não possui dúvida de que as limitações/restrições impostas pelas
normas constitucionais e infraconstitucionais que consideram grandes áreas de sua propriedade
como de Reserva Legal e Floresta Nativa, são por demais suficientes para exclui-las da área
tributável, com as repercussões tanto no VTNt - Valor da Terra Nua Tributável, quanto no GU -
Grau de Utilização.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

É de ser esclarecido que se esta não for a interpretação dada aos já citados
dispositivos da Lei n° 9.393/96, estar-se-á, então, diante de uma nítida violação aos princípios da
capacidade contributiva e da vedação de confisco.
O ITR, por força do art. 153, § 4°, da Constituição Federal, possui natureza Extra-
Fiscal.
Portanto, vez que a pretensão fiscal fere os princípios da capacidade contributiva e
da vedação do confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), mister se faz que a Notificação de
Lançamento seja imediatamente cancelada, sob pena de malferimento do princípio da legalidade
(arts. 5o, II, e 37, caput, ambos da CF/88; e da art. 2o da Lei no 9.784/99).
.III.ix) A inexigibilidade da multa e juros, face seu caráter confiscatório
A multa, dado o seu elevado percentual, assume caráter confiscatório, com
manifesta ofensa ao art. 150, IV, da CF/88.
Pede que seja reduzida a 10%.
.III.x) A ilegalidade do valor arbitrado
O valor arbitrado por hectares está completamente fora do praticado pelo
mercado.
Para comprovar o alegado, requer a ora defendente a apresentação de documentos
a posteriori, almejando, assim, evidenciar as características próprias do imóvel e, por
conseguinte - se necessário - justificar o acolhimento do pleito de redução das cifras arbitradas
por hectare pela autoridade administrativa.
IV.
AS PROVAS
Para provar a legitimidade do direito invocado, além do Mapa e Documentos já
coligidos aos autos do PAF n. 13984.20655/2017-70 (Decreto 7.574/15, art. 29) e à Defesa ora
aviada, a Impugnante requer a produção de todos os meios de prova admitidos, com juntada no
decorrer do processo daquelas que se fizerem necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados,
notadamente a realização de diligências e perícias (Decreto 7.574/15, art. 35) na hipótese de
serem refutados os levantamentos realizados pelo Engenheiro Florestal, em obediência ao
princípio do informalismo, da verdade material, da legalidade e do dever de investigação (Lei n.
9.784/99, arts. 2o, 3o, III, 36 e 38, caput).
V.
O PEDIDO
Pelo exposto, requer a impugnante seja anulada anulada a Notificação de
Lançamento lavrada, com a consequente dispensa dos valores por ela exigidos, ressalvado à
RFB, na hipótese de anulação por vício de forma, o direito de realizar novo lançamento.
É o Relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
No acórdão de piso as áreas de produtos vegetais e com reflorestamento foram
consideradas matéria não impugnada.
Da Nulidade do Lançamento.
O contribuinte alega nulidade do lançamento por vício formal, dizendo que o
Ato de Lançamento foi praticado após o decurso do prazo conferido em LEI
(60+60), que após esse prazo o lançamento não pode ocorrer, pois
automaticamente é devolvido o direito a espontaneidade (CTN, art. 138).
No presente caso o Termo de Intimação Fiscal, datado de 30/05/2016, fls.
09/12, foi cientificado ao fiscalizado em 13/06/2016, AR de fl. 13.
Posteriormente, em 08/08/2017, AR de fl. 70, o autuado foi cientificado da
Notificação de Lançamento, decorridos mais de sessenta dias, como
computados pela defesa.
A única consequência deste fato, para o sujeito passivo, seria a reaquisição da
espontaneidade, entre a data em que se completaram sessenta dias após a
intimação precedente até a Notificação de lançamento.
De acordo com o art. 138 do CTN, antes de caracterizado o início do
procedimento fiscal, o sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da
espontaneidade para cumprir obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos
devidos, apresentar declarações, retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a
multa de ofício sobre o tributo devido. Outro benefício da espontaneidade é a
possibilidade de formular consultas sobre questões tributárias.
Iniciado o procedimento fiscal fica excluída a espontaneidade. O Decreto no
70.235, de 1972, diz que esses efeitos se estendem por 60 dias, que são
prorrogáveis, por igual prazo, por qualquer ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, em seu art. 7o, § 2o. Essa prorrogação pode ser
feita sucessivamente, sem limite máximo.
No decorrer do procedimento fiscal se o contribuinte readquirir a
espontaneidade pode pagar o crédito tributário sem a multa de ofício, mas
acrescido de multa de mora. Mas no presente caso não houve recolhimento do
tributo devido, logo não havia nenhum impedimento para que o lançamento
fosse realizado.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n°
3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo a intimação prévia a
Notificação de Lançamento não é nem obrigatória.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

A Notificação de Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e
IV e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou as alterações efetuadas na DITR, o que foi feito de forma
clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 63/69, constata-se que os
requisitos legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por
esse motivo, pois inexiste qualquer das hipóteses de nulidades previstas no art.
59 do Decreto 70.235/72.
O lançamento foi constituído conforme determina o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não assiste razão ao recorrente em relação à ocorrência de nulidade.
Das Áreas ambientais do imóvel.
O contribuinte não declarou nenhuma área ambiental, mas alega a hipótese de
erro de fato no preenchimento da DITR, informando que havia no imóvel
reserva legal de 242,5 ha e floresta nativa de 412,9 ha, além de 133,6 ha de área
que foi incendiada e se tornou imprestável.
O acórdão de piso analisou os argumentos do contribuinte e reconheceu uma
área de reserva legal de 113,ha, pois constava a averbação na matrícula do
imóvel.
Em relação as áreas que não foram aceitas, a decisão de piso concluiu que para
o exercício 2014, não ficou comprovada a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não sendo possível o acatamento de
qualquer área ambiental.
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, de
fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente
comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte
apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal. Contudo, permanece a necessidade do ADA para
as demais áreas consideradas isentas do ITR.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651,
de 2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro
Ambiental Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e
combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no
12.651, de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no
1.356.207/SP, in verbis:
[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a
identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição
no CAR (art. 29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria
defensável essa exigência como condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de
junho de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental –
ADA (art. 6o), bem como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-
O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a
tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que
envolvam a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos
geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo Código Florestal, o
Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência de sua
apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de
2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise,
para fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
Em relação à área de incêndio não há previsão legal para exclusão.
Não há reparos a fazer na decisão de piso.
Da Área de Pastagens.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 571 da Portaria MF no. 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto
condutor do acórdão de primeira instância, a seguir transcritas:
Embora não tenha declarado nenhuma área de pastagem, em sede de impugnação
o sujeito passivo alega que havia pastagens a serem consideradas na apuração do
ITR.
Pois bem, para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar
documentos que comprovem a quantidade de animais de grande e/ou de médio
porte existentes no imóvel no ano de 2013 (exercício 2014), para efeito de
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50
(zero cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec),
fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial
INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu
Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, V, §1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, no ano de 2013
(exercício 2014).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel no decorrer do ano de 2013 (exercício 2014), por exemplo: ficha
registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas;
declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual
de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais; declaração anual de produtor rural contendo informação sobre pecuária,
dentre outros.
Sobre o assunto observa-se o Manual de Perguntas e Respostas do ITR, exercício
de 2014, no qual se informa também a legislação aplicável, conforme se segue:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

135 — O que é área utilizada com pastagem?
Área utilizada com pastagem é aquela ocupada por pastos naturais,
melhorados ou plantados, por forrageiras de corte que tenha,
efetivamente, sido usada para alimentação de animais de grande e médio
porte do mesmo imóvel, observados, se aplicáveis, os índices de lotação
por zona de pecuária, estabelecidos de acordo com o município de
localização do imóvel, e por pastagem em formação.
(Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, V, “b”; RITR/2002, arts. 18, II, e 24;
IN SRF no 256, de 2002, arts. 17, II, e 24)
O sujeito passivo não trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar o
efetivo apascentamento de rebanho no imóvel, para o Exercício 2014.
Por todo o exposto, não se reconhece a área de pastagens pleiteada.
Do VTN.
O contribuinte diz que tanto a Lei 9.393/96 quanto o Decreto 4.382/02 não
fazem qualquer exigência acerca da Espécie de Laudo por meio do qual se deve
comprovar o preço da terra. Alega, ainda, que apresentou laudo que não poderia
ser refutado, pois viola o princípio da verdade material, que o arbitramento
deve observar o art. 148 do CTN.
No presente caso desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado
por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, com grau de fundamentação e de
precisão II, com ART registrada no CREA ou sua apresentação em desacordo
com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN.
O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei
no 9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao
sujeito passivo apurar o imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame
da autoridade competente (art. 150 do CTN).
O fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou seja, de
apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não
exclui do contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo
legal, os documentos que devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou,
dependendo das características da prova, providenciar sua elaboração.
Assim o ITR foi calculado com base nos dados constantes na respectiva DITR,
logo cabe ao contribuinte, ao ser solicitado, comprovar as informações através
de documentação hábil e idônea.
De acordo com o art. 29 do Decreto no 70.235/1972, na apreciação das provas
que constituem o processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora, de
primeira ou segunda instâncias, formará livremente sua convicção. Em vista
disso, revela-se descabido pressupor que o julgador administrativo não tenha
competência para examinar e se posicionar sobre qualquer prova que lhe seja
submetida, ainda que se trate de documento elaborado por profissional com
habilitação técnica específica.
Por certo, o art. 18 da norma processual em referência estabelece que o julgador
administrativo, de ofício ou a requerimento das partes, pode demandar a
realização de perícia ou de diligências nos casos em que entender tais
procedimentos como necessários à resolução de determinado litígio. Contudo,
isso não lhe restringe a análise de qualquer peça processual, tampouco lhe retira
a competência para examinar e, com base em seu convencimento, desconsiderar
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

atributos de determinado elemento probatório. É exatamente por essa razão que
o citado art. 18 autoriza o julgador administrativo a indeferir pedidos de perícia
ou de diligência considerados prescindíveis.
Além disso, os requisitos estabelecidos pela NBR 14.653-3 para elaboração de
laudo técnico com vistas à determinação do Valor da Terra Nua – VTN de
imóveis rurais são absolutamente claros e objetivos, possibilitando à autoridade
julgadora a compreensão e avaliação de seus aspectos intrínsecos.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996 e Portaria SRF n.
447/2002.
O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no
caso de informações inexatas ou não comprovadas, constatadas, posteriormente,
quando do procedimento fiscal de análise dos dados declarados.
Diante de todo o exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Da alegação de inconstitucionalidade.
O recorrente diz que a pretensão fiscal fere os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), mister se
faz que a Notificação de Lançamento seja imediatamente cancelada, sob pena
de mal ferimento do princípio da legalidade (arts. 5o, II, e 37, caput, ambos da
CF/88; e da art. 2o da Lei no 9.784/99).
Trata-se de alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade que não pode ser
apreciada por esse conselho, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da Multa de ofício
O contribuinte alega que a multa de 75% tem o caráter confiscatório.
Os questionamentos de que a multa e o juros tem o caráter confiscatório é
alegação de inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme já
explicado nesse voto.
A multa de 75% é prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A
responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do
ato(art. 136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena
de responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de
ofício de 75 % não pode deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar
reduzido.
Da taxa Selic.
A aplicação da taxa SELIC também é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

Do Pedido de Perícia
A perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por
via da perícia, que sejam produzidas as provas que embasam as informações,
cujo ônus cabe a ele próprio.
Os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e
o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de
perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de perícia realizado no
acórdão de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira
instância determinar ou não a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972-PAF).
Além do mais o § 1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 diz que se considera
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16. No presente caso não houve a
formulação dos quesitos.
Dessa forma entendo que o indeferimento do pedido de perícia não é caso de
cerceamento de direito de defesa. Não houve violação aos princípio do
informalismo, da verdade material, da legalidade e do dever de investigação.
Do pedido de apresentação de prova documental.
Cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação(§4o
do art. 16 do Decreto 70.235/1972), a menos que ocorra a demonstração das
condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que
entende que não ocorreu no presente caso.
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720655/2017-70

Fl. 295
DF CARF MF
Original